Tribunal: TJDFT
Processo: 0730204-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. AUSÊNCIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. NORMAS REGULAMENTADORAS. CRITÉRIO FENOTÍPICO. AVALIAÇÃO POR COMISSÃO AVALIADORA. PESSOA ‘NÃO NEGRA’. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS ÀS COTAS. CONTROLE JUDICIAL. LIMITAÇÃO À AFERIÇÃO DA LEGALIDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DAS CONCLUSÕES DA BANCA EXAMINADORA.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Em regra, o Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública na sua atividade típica, exercendo unicamente a possibilidade de exercício do controle de legalidade quanto a eventuais vícios existentes na atuação administrativa que tenham o condão de violar direitos dos jurisdicionados. No caso de concursos públicos, somente em casos excepcionais o Poder Judiciário incorre na possibilidade de controle judicial dos atos praticados no certame, limitada a sua incidência aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos.
3. Conquanto a controvérsia possa gerar interpretações diversas, ao menos em análise prefacial, não há que se falar em modificação da conclusão adotada pela banca examinadora, medida que demandaria adentrar na análise do mérito administrativo, o que é defeso ao Judiciário, sobretudo quando não há registro de ilegalidades praticadas durante as etapas procedimentais relacionadas à heteroidentificação.
4. Recurso conhecido e desprovido.